Tribunal: TJPA
Processo: 0808309-73.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808309-73.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DORIELMA DE CAMPOS TAVARES

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. SIMILITUDE FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

DORIELMA DE CAMPOS TAVARES
propôs
REVISÃO CRIMINAL
contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, com início de cumprimento em regime fechado, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, II, do Código Penal).

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

Fato novo
: a
absolvição do corréu MELQUE DOS SANTOS CAMPOS em sede de apelação.

2.2.

A
cassação da sentença condenatória
e a consequente
absolvição
de Dorielma de Campos Tavares, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2.3.

A aplicação do mesmo entendimento do Acórdão que deu provimento à apelação do corréu MELQUE DOS SANTOS

III.

Razões de decidir

3.

A sentença condenatória de primeiro grau baseou-se
exclusivamente no depoimento da suposta vítima
em juízo e em alguns depoimentos prestados em sede policial.

4.

As
testemunhas de acusação
afirmaram em juízo
não terem presenciado o assalto
e
não conhecerem
Dorielma ou Melque,
contradizendo
seus supostos depoimentos policiais.

5.

O
acórdão absolutório do corréu MELQUE DOS SANTOS CAMPOS
(Apelação Criminal nº 0001083-56.2019.8.14.0087 foi proferido com fundamento na
insuficiência de provas
, destacando que a palavra da vítima estava isolada no contexto probatório e que as provas produzidas na instrução não foram robustas e livres de dúvidas.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de Julgamento:
A
absolvição de corréu em sede de apelação
, fundamentada na
insuficiência probatória
e na
palavra da vítima isolada
, constitui
fato novo
apto a embasar a revisão criminal de corréu condenado pelo mesmo fato, aplicando-se o
princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório não oferece a certeza necessária para a condenação, especialmente quando as
testemunhas de acusação em juízo contradizem depoimentos policiais e não corroboram a autoria delitiva
, evidenciando um julgamento contrário à evidência dos autos.

Dispositivo relevante citado:
art. 155 e 580 do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar procedente a revisão criminal
,
nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _______________.

Belém/PA, 23 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0808309-73.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

REQUERENTE: MELQUE DOS SANTOS CAMPOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DORIELMA DE CAMPOS TAVARES
, representada por seu advogado Dr. ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE, propôs
REVISÃO CRIMINAL
, com pedido de liminar, contra a decisão condenatória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA
. O processo originário é o de número
0001083-56.2019.8.14.0087
.

Dorielma de Campos Tavares foi processada e condenada pela Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA nas penas do
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, a
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, com início de cumprimento em regime fechado. A sentença condenatória transitou em julgado para a requerente em
02/06/2022
.

A Revisão Criminal foi ajuizada em
20/05/2024
, com fulcro no
art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal
, buscando a desconstituição da sentença condenatória. O pedido revisional baseia-se em um
fato novo
: a absolvição do corréu MELQUE DOS SANTOS CAMPOS em sede de apelação.

A requerente busca:

• A
cassação da sentença condenatória
e a consequente
absolvição
de Dorielma de Campos Tavares, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

• A aplicação do mesmo entendimento do Acórdão que deu provimento à apelação do corréu MELQUE DOS SANTOS. O acórdão absolutório de Melque, de relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, destacou a
deficiente instrução probatória
, a
palavra da vítima isolada
no contexto probatório, e a ausência de outras provas que corroborem o relato. O corréu não foi preso em flagrante delito, nem a
res furtiva
foi encontrada em seu poder. As testemunhas de acusação (BELARMINO RAMOS CORREA e ERNESTO COSTA CASTRO) não presenciaram o fato e, em juízo, contradisseram seus supostos depoimentos policiais, afirmando não conhecer Dorielma ou não terem presenciado o assalto.

• O deferimento da
justiça gratuita
, inicialmente indeferida, mas posteriormente concedida após a interposição de Agravo Interno, visto que a agravante comprovou ser beneficiária do programa de assistência social bolsa-família, o que revelou sua condição de hipossuficiente.

• A concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação e, consequentemente, do processo de execução penal, expedindo-se alvará de soltura.

Em manifestação, a 13ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
PROCEDÊNCIA
da revisão criminal manejada em favor de Dorielma de Campos Tavares, nos termos das fundamentações jurídicas lançadas, em face da
similitude fático-probatória
e da
insuficiência de provas
de autoria.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente o trânsito em julgado da sentença condenatória para a requerente DORIELMA DE CAMPOS TAVARES em 02/06/2022,
conheço
da presente Revisão Criminal.

No mérito, a Revisão Criminal tem como fundamento principal a alegação de que a condenação da requerente foi
contrária à evidência dos autos
, conforme previsto no art. 621, I, do Código de Processo Penal. A defesa argumenta que a situação probatória da requerente é idêntica à do corréu MELQUE DOS SANTOS CAMPOS, que foi absolvido em sede de apelação.

A análise do Acórdão absolutório de MELQUE DOS SANTOS CAMPOS (ID 19632626) e do parecer da Procuradoria de Justiça que o fundamentou (ID 11297954) é crucial para o deslinde deste caso. O voto que absolveu Melque destacou a
deficiente instrução probatória
, afirmando que a
palavra da vítima estava isolada no contexto probatório
, sem qualquer outro elemento capaz de corroborar suas alegações. O Tribunal de Justiça e a Procuradoria de Justiça foram uníssonos em afirmar que as provas produzidas na instrução não foram capazes de comprovar a autoria do apelante quanto aos fatos narrados na denúncia.

As
testemunhas de acusação, BELARMINO RAMOS CORREA e ERNESTO COSTA CASTRO
, ouvidas em juízo, declararam que
não presenciaram o assalto e nem mesmo viram quaisquer dos acusados cometendo o suposto ilícito
. Mais grave ainda, a defesa da requerente demonstrou que as testemunhas
rechaçaram seus supostos depoimentos prestados em sede policial
, confirmando cabalmente que os depoimentos em sede de inquérito foram
gravemente adulterados
. Belarmino Ramos Correa afirmou em juízo que não conhecia Dorielma e não a viu em momento algum. Ernesto Costa Castro negou conhecer Dorielma ou tê-la visto correndo com suspeitos, e negou ter presenciado o assalto.

Assim, a condenação de DORIELMA DE CAMPOS TAVARES baseou-se
exclusivamente no depoimento isolado da vítima em juízo
e em depoimentos prestados em sede policial que foram contraditados em juízo. O Código de Processo Penal, em seu art. 155, é claro ao estabelecer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. No presente caso, a prova produzida em contraditório judicial foi manifestamente deficiente para sustentar a condenação.

Dessa forma, com a
palavra da vítima isolada
e sem qualquer outro elemento de prova robusto e livre de dúvidas, não há amparo suficiente para ensejar a condenação da requerente. O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Para proferir uma sentença condenatória, exige-se
certeza total de autoria e culpabilidade
. Na presença de dúvida razoável, deve ser aplicado o
Princípio do
in dubio pro reo
, insculpido no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, que determina a absolvição do réu.

A
similitude fático-probatória
entre os casos de DORIELMA DE CAMPOS TAVARES e MELQUE DOS SANTOS CAMPOS é evidente e crucial. Ambos foram processados pelos mesmos fatos, com base no mesmo conjunto probatório que se mostrou insuficiente em relação a Melque. As razões que levaram à absolvição de Melque – a falta de provas contundentes além da palavra da vítima isolada e a fragilidade dos depoimentos testemunhais em juízo – aplicam-se integralmente à situação de Dorielma. Portanto, a absolvição concedida ao corréu deve ser
estendida à ora revisionanda
, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, o parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal é categórico, manifestando-se pela procedência da revisão criminal de Dorielma, dada a insuficiência probatória e a extensão do benefício concedido ao corréu.

A condenação de DORIELMA DE CAMPOS TAVARES, diante da análise exaustiva das provas e da decisão absolutória de seu corréu, mostra-se flagrantemente
contrária à evidência dos autos
. Não é justo ou legal manter uma pessoa encarcerada em face de tamanha fragilidade probatória. O
fumus boni iuris
, evidenciado pela absoluta falta de provas robustas para a condenação e pela absolvição do corréu em idêntica situação, e o
periculum in mora
, dado o cumprimento da pena em regime fechado, justificam plenamente a procedência deste pleito revisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça e com base nos fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO-A PROCEDENTE
para
CASSAR
a sentença condenatória proferida pela Vara Única de Limoeiro do Ajuru nos autos do processo n. 0001083-56.2019.8.14.0087 e, em consequência,
ABSOLVER
a requerente
DORIELMA DE CAMPOS TAVARES
da imputação do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Determino a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de DORIELMA DE CAMPOS TAVARES, se por outro motivo não estiver presa.

Comunique-se, com urgência e por todos os meios disponíveis, esta decisão ao Juízo da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA e à Vara de Execução Penal de Belém/PA, bem como à Unidade de Custódia Feminina de Ananindeua/PA, para as providências cabíveis.

É o meu voto.

Belém,
23 de julho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025